Tribunal: TJBA
Processo: 8001712-94.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001712-94.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LILIA CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VEDAÇÃO DA LC Nº 173/2020.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E FIXAR HONORÁRIOS INTEGRALMENTE EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por servidora pública municipal do Município de Araci/BA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da não aplicação integral da revisão geral anual dos vencimentos, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal e na legislação municipal. A sentença acolheu a prescrição quinquenal, limitou a condenação às diferenças entre 23/09/2016 e 2020 (excluído 2021 em razão da LC nº 173/2020), determinou a apuração em liquidação e reconheceu sucumbência recíproca. A apelante busca: prescrição decenal, atualização do vencimento base desde 2013, reflexos funcionais e previdenciários automáticos e afastamento da sucumbência recíproca.

II. Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável é o quinquenal (Decreto nº 20.910/1932) ou o decenal (art. 205 do Código Civil); (ii) saber se a sentença é omissa quanto à atualização do vencimento base desde 2013 até o trânsito em julgado; (iii) saber se os reflexos funcionais e previdenciários decorrem automaticamente das diferenças salariais reconhecidas; e (iv) saber se a sucumbência recíproca foi corretamente aplicada diante da procedência parcial da demanda.

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional aplicável às ações remuneratórias de servidores públicos contra a Fazenda Pública é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 205 do Código Civil. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

4.
A sentença não incorre em omissão ao não determinar a atualização do vencimento base até o trânsito em julgado, pois tal pedido extrapola os limites da lide e implica estabelecer obrigação futura sem amparo específico no pedido inicial, vedado pelo art. 492 do CPC.

5.
Os reflexos funcionais e previdenciários (13º salário, férias e contribuições previdenciárias) decorrem logicamente das diferenças salariais reconhecidas, devendo ser incluídos na fase de liquidação, observados os limites temporais da condenação.

6.
A sucumbência recíproca não é cabível quando a parte autora obteve êxito no núcleo essencial da pretensão, decaindo apenas de questão acessória imposta por vedação legal temporária. Aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC, com imputação integral dos ônus sucumbenciais ao Município.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação parcialmente provido para: (a) manter a prescrição quinquenal; (b) manter a impossibilidade de atualização prospectiva do vencimento-base; (c) determinar a inclusão dos reflexos em 13º salário, férias e contribuições previdenciárias na liquidação; (d) afastar a sucumbência recíproca, condenando o Município integralmente em custas e honorários advocatícios, com majoração recursal (art. 85, §11, CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 205; CPC, arts. 86, parágrafo único, 85, §§ 3º e 11, 355, I, 492; LC nº 173/2020; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (redação da Lei nº 11.960/2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001712-94.2021.8.05.0014; Recorrente: Lilia Carvalho da Silva; Recorrido: Município de Araci; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator